Tribunal: TJES
Processo: 5001325-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º
5001325-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ODILA MARGARIDA FAVALESSA
AGRAVADO: MARIA JOSE DA ROCHA LUBE
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Odila Margarida Favalessa
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Marechal Floriano (id 2166771) que, no
cumprimento de sentença
movido por
Maria José da Rocha Lube

(nº 0001665-62.2015.8.08.0055), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, apenas para excluí-la da obrigação inerente à quitação dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo incólume a obrigação referente à reintegração da posse do imóvel, no que exceder a área em si concedida (300 m2).

Em suas razões recursais (id 2168067), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
o primeiro requerido, Sr.
Nilson
, não providenciou a juntada da procuração outorgada ao seu advogado, razão pela qual deve ser declarada a nulidade de todos os atos praticados a partir da celebração do acordo de fls. 179, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, haja vista cuidar-se de vício insanável, por ser matéria de ordem pública;
(ii)
a decisão objurgada carece de lógica, eis que a executada não pode ser responsabilizada por título executivo judicial que não faz parte, uma vez que agravada pactuou acordo apenas com o requerido Nilson;
(iii)
a determinação de desmembramento da área de 300 m2 (trezentos metros quadrados) não encontra guarida na legislação vigente, a qual não autoriza o desmembramento de área inferior às dimensões do módulo de propriedade rural, que, no caso do Município de Marechal Floriano, equivale a 18.000m2 (dezoito mil metros quadrados).

Por meio da decisão de id 2214649, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada, em sede de contrarrazões (id 2637643), pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada.

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no sentido de conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, mantendo íntegro o aresto hostilizado. É como voto

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Odila Margarida Favalessa
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Marechal Floriano (id 2166771) que, no
cumprimento de sentença
movido por
Maria José da Rocha Lube

(nº 0001665-62.2015.8.08.0055), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, apenas para excluí-la da obrigação inerente à quitação dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo incólume a obrigação referente à reintegração da posse do imóvel, no que exceder a área em si concedida (300 m2).

Em suas razões recursais (id 2168067), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
o primeiro requerido, Sr.
Nilson
, não providenciou a juntada da procuração outorgada ao seu advogado, razão pela qual deve ser declarada a nulidade de todos os atos praticados a partir da celebração do acordo de fls. 179, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, haja vista cuidar-se de vício insanável, por ser matéria de ordem pública;
(ii)
a decisão objurgada carece de lógica, eis que a executada não pode ser responsabilizada por título executivo judicial que não faz parte, uma vez que agravada pactuou acordo apenas com o requerido Nilson;
(iii)
a determinação de desmembramento da área de 300 m2 (trezentos metros quadrados) não encontra guarida na legislação vigente, a qual não autoriza o desmembramento de área inferior às dimensões do módulo de propriedade rural, que, no caso do Município de Marechal Floriano, equivale a 18.000m2 (dezoito mil metros quadrados).

Por meio da decisão de id 2214649, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem. Conforme asseverado naquela decisão, em relação às alegações de
(i)
nulidade dos atos processuais em razão do fato de o requerido
Nilson Pires da Silva
ter peticionado em juízo sem juntar a procuração outorgada a seu advogado e
(ii)
equívoco da decisão ao determinar desmembramento de área inferior às dimensões do módulo de propriedade rural, não há como deixar de reconhecer que a agravante incorre em manifesta
inovação recursal
, haja vista que tais questões não foram sequer ventiladas na petição que ensejou a decisão agravada.

Como se sabe, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Órgão
ad quem
, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Com efeito, conquanto o agravo de instrumento seja recurso de ampla devolutividade, é induvidoso que a atuação desta c. Corte de Justiça fica adstrita à extensão do seu efeito devolutivo, consistente nos
capítulos decisórios que foram impugnados
. Destarte, considerando que o presente agravo foi interposto em face de decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, é de se concluir que o seu objeto se restringe aos pedidos efetivamente submetidos ao crivo do Juízo de 1º grau por meio da referida peça de defesa.

Em sendo assim, considerando que a agravante, através da referida impugnação (id 2166769), alegou
exclusivamente
a sua
ilegitimidade passiva
para figurar no feito executivo
, forçoso convir que o efeito devolutivo do recurso também se limita a este pedido. Logo, não se revela possível a análise a respeito da suposta nulidade do processo de conhecimento decorrente da ausência de procuração válida do advogado do requerido, tampouco quanto ao alegado equívoco da decisão que determinou o desmembramento da área de 300 m2.

Ainda que se entenda cuidar-se de matéria de ordem pública, a apreciação pelo Tribunal, neste caso, de questão não submetida ao Juízo de 1º grau constitui supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Aliás, é este o entendimento que vem sendo adotado neste e. Sodalício, o qual tem se posicionado pela ocorrência de supressão de instância mesmo em relação às matérias de ordem pública, quando estas extrapolam os limites objetivos do agravo de instrumento.

Neste sentido, cito: (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199002857, Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189010812, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179003443, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179001612, Relator: Fernando Estevam Bravim Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018).

De toda sorte, ainda que assim não fosse, convém registrar que ambas as questões sequer poderiam ser ventiladas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, por não se incluírem no rol taxativo do art. 525 do Código de Processo Civil – deveras, com exceção da falta ou nulidade de citação, o referido dispositivo somente prevê matérias relativas a vícios da própria execução ou causas impeditivas da obrigação, desde que
supervenientes à sentença
.

Com efeito, no cumprimento de sentença, por cuidar-se de execução de título
judicial
, a cognição jurisdicional é bastante limitada, de modo que o executado, em seu instrumento de defesa – realizada por meio da impugnação –, somente pode alegar as matérias elencadas no art. 525, §1º, CPC, que tem o seguinte teor:

Art. 525 [...] § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I – falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II – ilegitimidade de parte;

III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV – penhora incorreta ou avaliação errônea;

V – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Como se pode perceber, o único fundamento que diz respeito ao processo cognitivo e anterior à sentença é o previsto no primeiro inciso, que permite o reconhecimento, em sede de cumprimento de sentença, da nulidade do processo em decorrência da falta ou nulidade da citação. Em contrapartida,
todas as demais alegações
são referentes a eventos posteriores à prolação da sentença
, porquanto versam sobre o título executivo ou a fase de execução, não se revelando possível revisitar questões referentes à fase de conhecimento.

A desconstituição da coisa julgada por eventual ilegalidade demanda instrumento processual próprio – ação rescisória –, não podendo os termos definidos na sentença transitada em julgado serem revistos simplesmente por meio de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença.

Não fosse o bastante, insta salientar que a ausência de procuração válida, caso devidamente demonstrada, não teria o condão de ensejar a nulidade de todos os atos processuais praticados, tampouco de implicar a extinção do feito sem resolução do mérito, tal qual pretende a recorrente.

Isso porque o art. 76 do Diploma Processual Civil determina que, verificada a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício, de modo que, somente na eventualidade de descumprimento desta determinação é que serão aplicadas as consequências elencadas em seu §1º – o qual, inclusive, somente prevê a extinção do processo quando a providência couber ao autor, o que não é o caso dos autos, senão vejamos:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I – o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II – o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III – o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I – não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II – determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.

Pelo procedimento estabelecido no CPC/15, portanto, tem-se que a parte deve, necessariamente, ser intimada para a regularização da representação processual, o que a agravante não logrou êxito em demonstrar que ocorreu, motivo pelo qual não se há de cogitar em inércia do requerido a justificar o reconhecimento da sua revelia.

Já em relação à alegação de ilegitimidade passiva sob a justificativa de que não pode ser responsabilizada por título executivo judicial que não faz parte, não há como deixar de reconhecer que
a sentença exequenda expressamente determinou a reintegração da autora na posse do imóvel, ressalvando tão somente a área construída pela agravante, correspondente à fração de
300 m2
(trezentos metros quadrados).

Em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, eis que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a parte dispositivo da sentença, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

De fato, é imperioso que seja obstada a rediscussão sobre questão já preclusa nos autos, em consonância com o disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil
1
. E, partindo dessa premissa, na hipótese em apreço, a meu ver, a determinação de reintegração da posse do imóvel, com a ressalva da área construída de 300 m2 (trezentos metros quadrados) encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que, ainda que se entenda pelo seu descompasso com o ordenamento jurídico pátrio, tem-se por inviável a sua modificação na fase de execução, devendo ser prestigiada a segurança jurídica decorrente da imutabilidade do
decisum
.

Em suma, tem-se que o comando judicial que determinou a reintegração da autora na posse
permanece hígid
o
e não pode ser desrespeitad
o
, na medida em que acobertad
o
pelo manto da coisa julgada
(arts. 505 e 507 do CPC/2015).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
parcialmente
do agravo de instrumento para, na parte conhecida,
neg
ar
-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto
.

1
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide [...].

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ALEGOU EXCLUSIVAMENTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS DEMAIS FUNDAMENTOS. COGNIÇÃO
JUDICIAL
LIMITADA NA FASE EXECUTIVA. VÍCIOS ANTERIORES A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO.
RECONHECIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. SENTENÇA EXEQUENDA FAZ EXPRESSA MENÇÃO À SUA FRAÇÃO DO TERRENO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

PARCIALMENTE
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1)
Conquanto o agravo de instrumento seja recurso de ampla devolutividade, é induvidoso que a atuação desta c. Corte de Justiça fica adstrita à extensão do seu efeito devolutivo, consistente nos capítulos decisórios que foram impugnados. Em sendo assim, considerando que a agravante alegou exclusivamente a sua ilegitimidade passiva para figurar no feito executivo, forçoso convir que o efeito devolutivo do recurso também se limita a este pedido.

2)
Ainda que se entenda cuidar-se de matéria de ordem pública, a apreciação pelo Tribunal, neste caso, de questão não submetida ao Juízo de 1º grau constitui supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Precedentes deste e. Sodalício.

3
)
De toda sorte, tais questões sequer poderiam ser ventiladas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, por não se incluírem no rol taxativo do art. 525 do Código de Processo Civil, o qual, com exceção da falta ou nulidade de citação, somente prevê matérias relativas a vícios da própria execução ou causas impeditivas da obrigação, desde que supervenientes à sentença.

4
)
A desconstituição da coisa julgada por eventual ilegalidade demanda instrumento processual próprio – ação rescisória –, não podendo os termos definidos na sentença transitada em julgado serem revistos simplesmente por meio de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença.

5)
No que diz respeito à alegação de ilegitimidade passiva sob a justificativa de que não pode ser responsabilizada por título executivo judicial que não faz parte, não há como deixar de reconhecer que a sentença exequenda expressamente determinou a reintegração da autora na posse do imóvel, ressalvando tão somente a área construída pela agravante.

6
)
Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.